Tribunal: STF
Processo: AI 272371
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Autarquia. Prazo em
dobro. Cômputo. Aviso de recebimento Correio. Juntada.  Prova não
apresentada Inexistência de justa causa. Preclusão temporal
consumada. Intempestividade reconhecida. Agravo não conhecido.
Precedentes. Os documentos comprobatórios da tempestividade de
qualquer recurso devem ser apresentados no momento da interposição,
sob pena de preclusão temporal. Não juntado aos autos o aviso de
recebimento dos correios, a certidão de publicação da decisão
prevalecerá como marco inicial para a contagem da tempestividade do
recurso.
        2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.